Tribunal: TJES
Processo: 5003304-17.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003304-17.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA BATISTA
RECORRIDO: AZUL CLUBE DE BENEFICIOS LINHARES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003304-17.2019.8.08.0014

RECTE.: ROSANA BATISTA

RECDO.: AZUL CLUBE DE BENEFÍCIOS LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADO DO VEÍCULO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE CONDUTOR NÃO SEGURADO E SEGURADORA AFASTADA
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1.

Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente que se envolveu em um acidente de trânsito o que levou o veículo da autora, Sra. Josiane Beltrame Milanesi, sofrer avarias. Afirma que a r. sentença de piso condenou apenas a ora recorrente ao pagamento de danos materiais à Sra. Josiane,
mas
que seu marido Julio Cesar de Jesus consta como associado da ora recorrida. Alega que no contrato não há cláusula
de
condução exclusiva pelo assegurado, tão pouco exclusão de cobertura de condutor eventual, o que torna cabível a condenação da ora recorrida. Requer a condenação solidaria da recorrida, bem como a decretação da revelia da mesma.
2
. Tese da Recorrida:
Em sede de Contrarrazões afirma que a recorrente apenas é condutora eventual do veículo e que seu nome não consta da apólice e não era associada. Requer a manutenção da r. sentença a quo.

3. Sentença: “
julgo procedentes em parte
dos pedidos e
condeno
a requerida ROSANA BATISTA a pagar à parte autora

JOSIANE BELTRAME MILANESI

a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de compensação por danos materiais, com correção monetária a partir da data do sinistro e juros de mora da citação.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Concedo a justiça gratuita pleiteada pela recorrente, vez que demonstrou nos autos sua real necessidade.
Entendo que não merece reforma a r. Sentença de primeiro grau.
E
xplico: O contrato de associação veicular possui natureza similar ao contrato de seguro, sendo assim, a obrigação da associação veicular ressarcir danos sofridos por terceiro pressupõe a responsabilidade civil do segurado, que não pode ser reconhecida em demanda que não interveio, pois o vínculo contratual foi estabelecido entre associação e associado. Assim, demonstrada nos autos a culpa da condutora, ora recorrente, pela colisão, esta deve arcar com os prejuízos do reparo do veículo da vítima, sem condenação solidária da associação, vez que para tal, seria necessário a presença do associado na lide, o que não ocorreu no caso dos autos.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa mediante a concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.